Tribunal: TJBA
Processo: 8039103-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039103-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ANA CAROLINA DE ALBUQUERQUE LIMA, RODRIGO SANTOS LIMA

APELADO: ANAILZA MARIA SILVA MORAIS

Advogado(s)
:
MARILIA SANTA RITA DE OLIVEIRA, JORGE ALLAN SANTOS GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA EM POÇA D’ÁGUA EM ESTABELECIMENTO RÉU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Atakarejo Distribuidor de Alimentos e Bebidas EIRELI contra sentença proferida pela 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, decorrentes de acidente de consumo nas dependências da loja da apelante. A autora, ao sair do estabelecimento, escorregou em uma poça d'água localizada no início de uma escada, sofrendo queda que resultou em hematomas e dores, comprometendo suas atividades por uma semana. Não recebeu atendimento adequado por parte dos prepostos da loja, tendo que buscar meios próprios para retornar para casa e, posteriormente, procurar assistência médica.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) Saber se houve ausência de dialeticidade no recurso, considerando a alegação de que a apelação não enfrentou os fundamentos da sentença.
(ii) Avaliar se houve falha na prestação do serviço, suficiente para atrair a responsabilidade objetiva da ré, considerando a inversão do ônus da prova deferida nos autos.
(iii) Examinar a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado para os danos morais.

III. Razões de decidir
3. Preliminarmente, afastou-se a alegação de ausência de dialeticidade, uma vez que o recurso enfrentou diretamente os fundamentos da sentença, ao discutir a ocorrência do acidente, o nexo causal e a responsabilização pelo dano, atendendo aos requisitos previstos no art. 1.010, II e III, do CPC.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor (art. 14). Na hipótese, verificou-se falha na manutenção da segurança das instalações, evidenciada pela presença de uma poça d'água na escada, fator determinante para a queda da autora.

A inversão do ônus da prova, deferida com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, exigia que a ré demonstrasse a ausência de falha ou a existência de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima. Contudo, a ré quedou-se inerte, não apresentando as gravações das câmeras de segurança, que poderiam esclarecer as circunstâncias do evento. Essa omissão atraiu para a empresa o ônus da não produção da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

Além do acidente, ficou configurada a negligência dos prepostos da empresa em prestar atendimento adequado à autora, agravando o dano e evidenciando a falha no serviço.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado para os danos morais está em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do sofrimento causado à consumidora, o descaso da ré e o caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Em relações de consumo, a inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor o dever de demonstrar fatos excludentes de sua responsabilidade, sendo inadmissível a omissão quanto à produção de provas essenciais, como gravações de segurança.
2. A negligência no atendimento ao consumidor após acidente de consumo reforça a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.
3. O valor de danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8039103-88.2022.8.05.0001
,
de Salvador, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça